Tribunal: TJDFT
Processo: 0727483-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727483-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulino Eduardo Neto e VI Gelo Indústria e Comércio de Gelo Ltda EPP em face da r. decisão (ID 201304385, na origem) que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, deferiu a medida postulada nos seguintes termos (ID 201304385): “1) DETERMINAR que a empresa ré, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas da intimação, REATIVE o fornecimento/abastecimento de energia elétrica no imóvel localizado na BR 060 KM 18, CH 01 NR BURITITIÇÃO, Gama-DF, CEP 72.429-810- Identificação/CEB No 1238523. No CLIENTE 1876461-4. 2) CONDICIONAR A MEDIDA LIMINAR ao depósito da quantia de R$ 292.961,91 (duzentos e noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), relativa ao consumo dos meses de abril a junho de 2024 da unidade consumidora autora, somados à contribuição de iluminação pública e ICMS. Comprovado o depósito acima, intime-se com urgência a parte ré, inclusive por Oficial de Justiça de Plantão. Os agravantes ingressaram com pedido de reconsideração e postularam a fixação de “um valor proporcional que possa ser arcado pela parte autora, utilizando uma média que transite pela razoabilidade e proporcionalidade que o caso exige. Atualmente a parte autora possui em caixa somente a quantia total de R$ 240.000,00.” (ID 201338051, na origem). O d. magistrado acolheu o pedido e deferiu “o depósito parcial da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo que o saldo remanescente de R$ 92.961,91 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) deverá ser consignado pelo autor no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revogação da medida de urgência deferida”. (ID 201341706 na origem). Os agravantes, então, efetuaram o depósito (ID 201352951, na origem), conforme determinado, e, após ser intimada, em 25/6/2024 (ID 201839831, na origem), a Agravada restabeleceu o fornecimento de energia aos Agravantes em 25/6/2024 (ID 202031703, dos autos de referência). Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, aos Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto à ocorrência de preclusão lógica, perda superveniente do objeto, bem como inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator